Tribunal: TJSP
Processo: 1019381-96.2022.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Embargos de Declaração – Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro (art. 1.022 do CPC) – Decisão que contém argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada – Natureza meramente infringente dos embargos caracterizada – Declaratórios rejeitados, com observação.